Tribunal: TJSP
Processo: 1005322-90.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – prestação de serviços educacionais – curso pré-vestibular – contrato dividido em 13 parcelas mensais – desistência da autora quando faltava apenas 4 parcelas, com comunicação por escrito e depósito de valor proporcional ao saldo remanescente a título de multa – nagativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo percentual de 25% sobre o valor total do contrato –

Ementa:
*CONTRATO – prestação de serviços educacionais – curso pré-vestibular – contrato dividido em 13 parcelas mensais – desistência da autora quando faltava apenas 4 parcelas, com comunicação por escrito e depósito de valor proporcional ao saldo remanescente a título de multa – nagativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo percentual de 25% sobre o valor total do contrato – desproporcionalidade da multa, com evidente violação aos preceitos do CDC e art. 413 do CC/02 – ajuste do depósito feito em relação à natureza e finalidade do negócio distratado – pretensão acolhida para declarar a rescisão do contrato – dano moral caracterizado – fixação em R$10.000,00 – sentença reformada – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005322-
90.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MELISSA GUARINO
REIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HEXAG VESTIBULARES LTDA -
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005322-90.2019.8.26.0010 -Voto no
2
VOTO No: 36698
APEL.No: 1005322-90.2019.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : MELISSA GUARINO REIS DA SILVA
APDO : HEXAG VESTIBULARES LTDA
*CONTRATO prestação de serviços educacionais curso pré-
vestibular contrato dividido em 13 parcelas mensais desistência
da autora quando faltava apenas 4 parcelas, com comunicação por
escrito e depósito de valor proporcional ao saldo remanescente a
título de multa nagativação de seu nome nos cadastros de
inadimplentes pelo percentual de 25% sobre o valor total do
contrato desproporcionalidade da multa, com evidente violação
aos preceitos do CDC e art. 413 do CC/02 ajuste do depósito
feito em relação à natureza e finalidade do negócio distratado
pretensão acolhida para declarar a rescisão do contrato dano
moral caracterizado
fixação em R$10.000,00
sentença
reformada recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais ajuizada por MELISSA GUARINO
REIS DA SILVA contra HEXAG VESTIBULARES LTDA, sustentando a
autora que realizou sua matricula no curso pré-vestibular da
ré em janeiro/2016. Ocorre que em meados de setembro, devido
à problemas de saúde da sua genitora e da programação do
curso, a autora informou pelo telefone que desejaria
rescindir o contrato celebrado, sendo-lhe informado que
deveria realizar o pagamento no valor de R$1.800,00 referente
à multa contratual. Ante a recusa, notificou a ré.
Posteriormente, ao buscar financiamento através do FIES,
tomou conhecimento de que seu nome estava com restrição nos
órgãos de proteção ao crédito. Sustentou a abusividade das
cláusulas de cancelamento e multa excessiva, em desacordo com
o princípio da razoabilidade e normas do CDC, pelo que
pleiteou indenização por danos morais no valor estimado de
R$15.000,00. Com a inicial vieram documentos (fls.13/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005322-90.2019.8.26.0010 -Voto no
3
Citada, a ré apresentou contestação com preliminar de
incompetência do juízo e impugnação ao benefício da justiça
gratuita. No mérito, alegou que o curso foi contratado pelo
valor R$20.189,00 divididos em 13 parcelas de R$1.553,00, com
anuência da autora quanto aos termos do contrato, ressaltando
a validade da multa contratual estipulada, agindo em
exercício regular de direito ao negativar o nome da autora,
ausentes danos morais.
2.
A r. sentença de fls. 71/74 julgou
improcedente a ação por entender o Magistrado “a quo”
inexistir qualquer abusividade na multa contratual estipulada
no contrato para o caso de desistência do aluno contratante,
condenando a autora em sucumbência de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls. 76/87)
reiterando as alegações de abusividade da multa pela rescisão
do contrato que deu ensejo à negativação de seu nome nos
cadastros
de
inadimplentes,
muito
superior
ao
valor
proporcional dos 4 meses restantes para o término do
contrato,
ressaltando
a
falta
de
transparência
das
informações contratuais, com ofensa às normas do art. 51, IV,
do CDC, pelo que insiste na total procedência da ação.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Incontroverso nos autos que a autora estava
matriculada
no
cursinho
pré-vestibular
da
ré
desde
dezembro/15, aderindo ao contrato pelos serviços educacionais
no valor R$20.189,00 divididos em 13 parcelas de R$1.553,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005322-90.2019.8.26.0010 -Voto no
4
(fls. 56) e comunicou sua intenção de rescindir o contrato em
05.10.2016 por mensagem eletrônica em que faz menção a
contato telefônico, inclusive se dispondo a arcar com multa
proporcional que estivesse em consonância com as normas do
CDC (fls. 14), tanto que fez o pagamento de R$553,00 por meio
de depósito (fls. 17). Ao que consta, tal pedido não foi
aceito, acarretando a negativação do nome da autora pelo
valor de R$4.659,00 (fls. 18).
6. Portanto, o cerne da questão está na
interpretação da cláusula penal pela desistência do aluno,
assim
redigida:
“CLÁUSULA ONZE.
As desistências
ficam
condicionadas às seguintes condições financeiras calculadas
sobre o valor do contrato: (...) III
Multa de 10%, para
desistência ocorrida após o início das aulas e até o dia 03
de outubro de 2016 para ao curso EXTENSIVO MEDICINA, não
eximindo o CONTRATANTE de débitos eventualmente existentes de
parcelas já vencidas. IV
Multa de 25%, para desistências
após 03 de outubro de 2016, para o curso EXTENSIVO MEDICINA,
não
eximindo
o
CONTRATANTE
de
débitos
eventualmente
existentes de parcelas já vencidas.” (fls. 58)
7. Ora, não obstante a legalidade da cláusula
penal, evidente que a sua redação não prima pela melhor
técnica, sendo incompreensível até mesmo a elevação do seu
percentual quando o contrato já estaria mais próximo de seu
término, denotando abusividade ao estabelecer percentuais de
10% e 25% sobre o valor de todo o contrato. Tem-se que “ainda
que se cuidasse de rescisão por inexecução culposa do autor,
o fato é que tal cláusula haveria de ser considerada cláusula
penal, e, dessa forma, comportaria redução a teor da norma
insculpida
no
art.
413,
do
Código
Civil.”
(Apelação
1017209-43.2016.8.26.0506, TJ/SP, 19a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005322-90.2019.8.26.0010 -Voto no
5
Privado, rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em
07/05/2018).
8. Nesse sentido: “CONTRATO
Prestação de
serviços educacionais (curso de pós-gradução em nível de
especialização)
Pedido de declaração judicial da sua
rescisão a partir do pedido de cancelamento da matrícula, com
redução da multa de 20% sobre o saldo remanescente para o
patamar de 10% - Pretensão julgada improcedente em primeiro
grau de jurisdição, porque o contrato foi celebrado sem
vícios de vontade e a multa estipulada é exigível

Irresignação recursal do autor alegando que a multa é abusiva
e viola preceitos do Código de Defesa do Consumidor, pedindo
sua redução na forma do artigo 413 do Código Civil MULTA
CONTRATUAL
Convenção no contrato do pagamento em caráter
compensatório de 20% sobre as horas-aulas que deixariam de
ser cursadas a partir do pedido de trancamento ou
cancelamento da matrícula
Nítido caráter 'penitencial',
porque tem o condão de desestimular o contratante a não
abandonar o curso, revelando vantagem exagerada à instituição
de ensino - Necessidade de ajuste ao se mostrar excessiva em
relação a natureza e finalidade do negócio distratado,
ponderando-se o nível de investimento para a implantação do
serviço (artigos 413 e 473, parágrafo único, do Código Civil)
Redução equitativa para 10% (dez por cento) sobre o saldo
devedor do contrato na data do pedido escrito de cancelamento
da matrícula, padrão normal dos contratos da espécie regidos
pelo Código de Defesa do Consumidor
Pretensão inicial
acolhida para declarar a rescisão do contrato e reduzir a
multa contratual
Sentença reformada
Apelação provida.”
(TJSP, 1002641-48.2018.8.26.0604, 12a Câmara de Direito
Privado, rel. Jacob Valente, j. 28.22.2019); AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005322-90.2019.8.26.0010 -Voto no
6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Pedido de cancelamento
do contrato
Ciência da Instituição Financeira, mediante
procedimento administrativo do Procon Exigência de multa em
virtude do rompimento contratual - Pretensão à exclusão ou
redução Descabimento - Possibilidade da cobrança de multa
em razão da rescisão unilateral Pactuação A desistência
do aluno após o início das aulas autoriza a cobrança

Hipótese, entretanto, em que o percentual cobrado onera o
consumidor Redução da multa para 5% do valor das parcelas
restantes, considerando o pagamento de uma parcela Juros de
mora a partir de março de 2017 e juros moratórios da citação
- Danos morais caracterizados em virtude do apontamento do
nome nos cadastros desabonadores, após a ciência da Ré quanto
à intenção da Autora em rescindir o contrato Elevação do
montante indenizatório para R$10.000,00
Juros de mora da
citação e correção monetária a partir da publicação deste
Acórdão

Recurso parcialmente provido.”
(Apelação n.
1084911-26.2017.8.26.0100, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Mario de Oliveira, j. 17.08.2018)
9. Reitera-se que a autora, imbuída de boa-fé,
inclusive fez o pagamento do valor de R$553,00 por meio de
depósito bancário (fls. 17) tomando por base o valor das 04
parcelas remanescentes do contratado,o que efetivamente
cumpre a multa contratual devida dentro da função social do
contrato ,pelo que inaceitável a negativação do nome da
autora pelo excessivo e desproporcional valor de R$4.659,00
(fls. 18) quando o saldo devedor do contrato era de 4
parcelas de R$1.553,00, ou seja, R$6.212,00.
10. Outrossim, cabe deixar remarcado que o
dano
moral
efetivamente
teve
lugar
e,
caracterizado
padecimento apto a causar suficiente desconforto, a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005322-90.2019.8.26.0010 -Voto no
7
é justificável. E para a reparação extrapatrimonial, com
suporte na prática comissiva/omissiva do ato ilícito levado a
efeito, pondera-se que, na verdade, não existe necessidade da
prova do prejuízo.
11. No tocante à fixação do dano moral, cumpre
recordar que, com a procedência da ação, desse modo admitidas
ao
ressarcimento
as
alegadas
situações
de
vexames,
constrangimentos, abalo de crédito e aborrecimentos descritas
na inicial, a fixação do “quantum debeatur” deve ser
procedida de maneira a “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto
bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no
189.395-1, TJSP
6a Câm., REL. DES. ERNANI DE PAIVA). A
propósito, já asseverou o ex-Ministro Cezar Peluso quando
ainda integrante desta C. Corte: “o descrédito econômico,
enquanto perda da confiança pública na capacidade de cumprir
as obrigações negociais, é, na sociedade capitalista, pesada
ofensa à honra” (RJTJSP 134/151)
12. A lei não prevê padrão de aferição da
indenização na hipótese ressarcitória por abalo de crédito,
violação da imagem, dignidade, do bom nome e da boa fama.
Todavia, de qualquer modo obrigada está a ré a reparar o ato
ilícito praticado: “A obrigação do réu, causador do dano
moral, é de valor abstrato, que depende, quase sempre, de
estimativa judicial” (REsp. 136.588-RJ, STJ
3a T., REL.
MIN. WALDEMAR ZVEITER, j. 07.04.98), sendo conveniente anotar
que o bom nome é indispensável para que a parte mais humilde
da população tenha acesso ao crédito para aquisição de bens e
serviços, pelo que não há que se falar em desproporção ou
ofensa ao art. 944 do CC/02. É o chamado fator de dissuasão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005322-90.2019.8.26.0010 -Voto no
8
consistente em “... sancionar o causador do fato, a fim de
que tome a devida cautela no exercício de sua atividade e
evite reincidência” (TJSP, Apelação no 7.080.595-5, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. 12.09.2007).
Este também é o entendimento do C. STJ, conforme se observa
nas palavras da Min. Nancy Andrighi: “A indenização por dano
moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ,
REsp.318379/MG).
13. Nesse contexto, fica a sentença reformada
para julgar procedente a ação, reconhecendo-se o acertamento
da multa e a inexigibilidade de qualquer débito da autora,
bem como condenar a ré no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data
deste julgado e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, além de sucumbência de custas e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
14. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js